Tribunal: TJPA
Processo: 0017498-64.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017498-64.2013.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: M. BORGES DA SILVA COMERCIO ME

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 40 DA LEI Nº 6.830/1980. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário no valor de R$ 183.576,55, inscrito em dívida ativa. A sentença fundamentou-se na paralisação do processo por mais de cinco anos por suposta inércia do exequente. O Estado sustentou nulidade da decisão por inobservância do procedimento legal, ausência de intimação pessoal da Fazenda e existência de diligências pendentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o juízo de origem observou corretamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980 para o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decretação da prescrição intercorrente exige o cumprimento do procedimento encadeado no art. 40 da Lei nº 6.830/1980, que prevê: (i) suspensão da execução; (ii) vista à Fazenda Pública; (iii) arquivamento dos autos por até um ano; e (iv) intimação pessoal do representante judicial da Fazenda antes do reconhecimento da prescrição.

4.

O juízo de origem não observou os marcos legais exigidos, notadamente a suspensão formal do feito, a intimação pessoal da Fazenda Pública e o efetivo arquivamento dos autos, o que configura nulidade da sentença.

5.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará é pacífica no sentido de que a ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

6.

A existência de petições e diligências formuladas pelo ente estatal, não apreciadas pela instância originária, afasta a alegação de inércia e reforça a nulidade da sentença.

7.

A Fazenda Pública não pode ser penalizada por morosidade do Judiciário, especialmente em razão do excesso de demandas e dificuldades operacionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A decretação da prescrição intercorrente em execução fiscal exige a observância do procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980, incluindo a intimação pessoal da Fazenda Pública.

2.

A ausência de cumprimento do procedimento legal e de inércia da Fazenda Pública inviabiliza o reconhecimento da prescrição intercorrente.

3.

A morosidade imputável ao Judiciário não pode ser motivo para penalizar a Fazenda Pública com a extinção do feito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CTN, art. 174, parágrafo único, I; Lei nº 6.830/1980, arts. 25 e 40.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, Apelação Cível 2018.01567656-39, Rel. Des. Nadja Nara Cobra Meda, j. 19.04.2018.
TJPA, Agravo Interno 2018.01344928-87, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 12.03.2018.
TJPA, Apelação Cível 2015.03298359-02, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 31.08.2015.
STJ, AgRg nos EDcl no Ag 1131752/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 13.04.2010.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
a
o recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 19.05.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra a sentença proferida pelo M. M. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, que nos autos da Ação de Execução Fiscal, declarou a ocorrência de prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil (ID 25183322).

Historiando os fatos, o Estado do Pará ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que visava à cobrança judicial de crédito tributário inscrito em dívida ativa, no valor de R$ 183.576,55 (cento e oitenta e três mil, quinhentos e setenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), decorrente de tributos inadimplidos pelo executado, M. Borges da Silva Comércio ME. A inicial foi recebida e determinada a citação do executado. Todavia, mesmo após anos de tramitação, não se logrou êxito na satisfação do débito, ante a não localização de bens penhoráveis nem do devedor.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"Assim, considerando ter no caso o processo ter ficado paralisado, após a citação, por período superior a 5 (cinco) anos por culpa unicamente do exequente, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.

Esclareça-se que sob a luz do princípio da razoável duração do processo a conta da morosidade da justiça não deve recair apenas sobre o Poder Judiciário, pois, sendo esse princípio uma garantia fundamental, irradia efeitos às partes, procuradores municipais, estaduais, membros do Ministério Público e aos juízes.

Diante do exposto, julgo extinto o presente feito em razão da prescrição intercorrente do crédito tributário, nos termos da fundamentação.

Sem condenação em custas e honorários.”

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (ID 25183323).

Em suas razões, aduz violação ao procedimento previsto no art. 40 da Lei 6.830/80; ofensa aos princípios do contraditório e da não surpresa.

Sustenta nulidade da sentença, uma vez que a decisão não delimitou os marcos temporais da contagem da prescrição, tampouco considerou os requerimentos e diligências promovidos pela Fazenda Pública.

Prossegue afirmando que não houve inércia da exequente, mas sim morosidade do próprio Judiciário, inclusive citando lapsos temporais atribuíveis exclusivamente à máquina judiciária.

Ressalta a ausência de intimação prévia da Fazenda Pública para fins de início da contagem do prazo prescricional, bem como a existência de pedidos pendentes de apreciação, como o bloqueio de ativos financeiros.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente declaração de nulidade da sentença e afastamento da prescrição intercorrente, para que o feito prossiga regularmente.

O Apelado deixou de ser intimado para apresentar contrarrazões, conforme certidão de ID 25183324.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pela desnecessidade de sua intervenção no presente feito, por não se tratar de hipótese que envolva interesse público primário (ID 25572625).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da ocorrência ou não da prescrição intercorrente nos autos da Execução Fiscal ajuizada pelo Estado do Pará.

Pois bem.

Sabe-se que o Código Tributário Nacional dispõe os casos de interrupção da prescrição nos incisos I a IV, do parágrafo único, do art. 174, e no art. 151, os casos de suspensão da exigibilidade do crédito.

Sendo assim, no que concerne à ocorrência de prescrição intercorrente, convém esclarecer, primeiramente, a natureza do referido instituto, a fim de que possamos concluir, com segurança, se a mesma, de fato, se operou.

Pois bem, a prescrição intercorrente é aquela que se opera no curso do processo, pelo decurso do tempo e pela inércia continuada e ininterrupta da parte exequente em promover os atos que lhe competem. Trata-se de fenômeno endoprocessual, pois se opera dentro do universo do processo.

Sobre a prescrição intercorrente, o art. 40 da Lei nº 6.830/1980 dispõe:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4
o
- Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.
(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)

§ 5
o
- A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4
o
deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.
(Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009)

Note-se que o legislador encadeou, de forma metódica, o procedimento a ser seguido para que a prescrição intercorrente seja reconhecida, prevendo,
a priori
, a suspensão da execução, depois, a abertura de vista dos autos ao representante judicial do ente público; após, determinou que fosse ordenado o arquivamento dos autos e, por último, que fosse declarada a prescrição intercorrente.

Nessa toada, percebe-se que o juízo singular não obedeceu ao procedimento legal para extinguir o processo com resolução do mérito pela ocorrência de prescrição intercorrente.

Em análise detida do caderno processual, observasse que a ação foi proposta no ano de 2013 e o despacho citatório é datado de 15.04.2013, tendo a diligência sido cumprida, conforme AR de id. 25183297.

O processo ficou paralisado até 2020, quando o juízo a quo determinou a intimação do exequente para manifestação (id. 25183303), todavia, a Fazenda Pública se manteve inerte (id. 25183305).

Novo despacho no id. 25183314. Em petição de id. 25183316, o Fisco Estadual requereu o bloqueio de ativos financeiros e bens através dos sistemas SISBAJU, RENAJUD e SERASAJUD, todavia, devido a instabilidade do sistema SISBAJUD o pleito deixou de ser apreciado, conforme despacho de id. 25183318. Petição reiterando os pedidos de bloqueio no id. 25183320.

Em seguida, sobreveio a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente ora guerreada e extingui o processo com resolução de mérito (ID 25183321 – 17.10.2024).

Sendo assim, observa-se que o juízo
a quo
, antes de sentenciar o feito, não cumpriu o procedimento previsto em lei, não observou o prazo de suspensão do processo; não determinou o arquivamento dos autos, etc.

Ora, nos termos do art. 25 da Lei nº 6.830/1980, a intimação da
Fazenda Pública deve se dar na pessoa de seu representante judicial. Confira-se:

Art. 25 - Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente.

No mesmo sentido, o §1º do art. 40 da referida lei, prevê a abertura de vistas ao representante judicial da Fazenda Pública, após a suspensão do processo e antes da decisão de arquivamento dos autos, o que também não foi obedecido no presente caso.

Ressalte-se, por derradeiro, que a
mens legis
da Lei de Execução Fiscal é resguardar o crédito da Fazenda Pública, possibilitando a cobrança dos tributos que lhe são devidos, razão pela qual difere em certos aspectos, do procedimento usualmente adotado no Processo Civil como, por exemplo, a possibilidade de desarquivamento dos autos para prosseguimento da execução, caso sejam encontrados, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, conforme disposto no §3º do art. 40.

Nesse sentido, trago à colação arestos deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO
CIVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO CTN C/C ART. 219, §1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE PARALISAÇÃO DO FEITO POR MAIS DE CINCO ANOS DURANTE O SEU TRANSCURSO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO(...)
3- Entre o ajuizamento da ação (17 de setembro de 2010) e o proferimento da sentença em (14 de janeiro de 2013) não houve o atendimento aos procedimentos previstos no art. 40 da LEF (Lei nº 6.830/1980) nem a paralisação do processo em razão da inércia do exequente, por período superior a cinco anos, para que fosse decretada a prescrição intercorrente.

4 - Recurso conhecido e provido.

(2018.01567656-39, 188.665, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-19, Publicado em 2018-04-20)

AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA DEMANDA AOS SÓCIOS DA EMPRESA DEVEDORA.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
DECLARAÇÃO DE OFÍCIO.
IMPRESCINDÍVEL INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA OU ABANDONO DA CAUSA PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I - Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão guerreada.

II - Para a declaração da prescrição intercorrente na execução fiscal, necessário se faz a intimação prévia do representante da Fazenda para se manifestar, oportunizando-lhe a alegação de algum fato interruptivo ou suspensivo da prescrição. Do contrário, não há falar na ocorrência de inércia ou abandono da causa pela Fazenda.

III- Agravo interno conhecido e improvido. À unanimidade.

(2018.01344928-87, 187.913, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-03-12, Publicado em 2018-04-06)

APELAÇÃO CÍVEL- EXECUÇÃO FISCAL -
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE -NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 40, §4º DA LEF - REFORMA DA SENTENÇA
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO UNANIMIDADE. (2015.03298359-02, 150.636, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-08-31, Publicado em 2015-09-08).

Dessa forma, ratifico que a sentença atacada está em desacordo com o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça que: “
em sede de execução fiscal, as intimações na pessoa do representante judicial da Fazenda pública serão levadas a efeito pessoalmente, nos termos do art. 25 da Lei n. 6.830/80, salvo quando forem realizadas fora da sede do juízo, quando serão cumpridas na forma do art. 237, II, do CPC
(AgRg nos EDcl no Ag 1131752/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/04/2010, DJe 29/04/2010).

Por fim, ressalto que na hipótese em comento, a Fazenda Pública não pode ser penalizada, mesmo porque não se pode alegar que o ente estatal permaneceu inerte.

Outrossim, considerando que no caso em tela não foi obedecido ao disposto no art. 40 da LEF, não há que se falar em prescrição intercorrente.

A decretação da prescrição intercorrente deve ser encarada como exceção, e não como regra, mormente quando o lapso temporal elevado tem como causa as dificuldades do Poder Judiciário, pelo excesso de demanda que lhe aflige em todas as esferas.

Ante o exposto,
diante da fundamentação lançada,
CONHEÇO e

DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
Estado do Pará
, para reformar a sentença guerreada e afastar a prescrição intercorrente aplicada pelo Juízo de 1º grau, devendo os autos retornar à origem para regular prosseguimento da execução, nos termos na presente fundamentação.

Em tempo, determino
à
Secretaria que altere o nome da parte apelante, fazendo constar o Estado do Par
á
, com exclus
ã
o do IASEP.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 27/05/2025